Tribunal: TJSP
Processo: 2109236-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Devedora principal em recuperação judicial - sócios avalistas - Suspensão - Reconhecido que a suspensão da execução em relação à recuperanda não alcança os devedores solidários, avalistas e coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos, diante da autonomia - Interpretação sistemática dos artigos 59 e 49, § 1o, da Lei no 11.101/05 - Novação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Devedora principal em recuperação judicial - sócios avalistas - Suspensão - Reconhecido que a suspensão da execução em relação à recuperanda não alcança os devedores solidários, avalistas e coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos, diante da autonomia - Interpretação sistemática dos artigos 59 e 49, § 1o, da Lei no 11.101/05 - Novação prevista na Lei no 11.101/2005 condicionada ao cumprimento do plano de recuperação - Condição resolutiva - Hipótese não demonstrada - Possibilidade de prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas - Precedentes do STJ e desta Corte - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109236-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
LUIZA VILLELA BRANDÃO PAOLUCCI e ABELARDO PAOLUCCI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109236-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21954 – SP - MCC
2
Voto no 21954
Agravo de Instrumento no 2109236-52.2020.8.26.0000
Agravante: Abelardo Paolucci e outra
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
Relator(a): Mendes Pereira
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Devedora
principal em recuperação judicial - sócios avalistas - Suspensão -
Reconhecido que a suspensão da execução em relação à
recuperanda não alcança os devedores solidários, avalistas e
coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos,
diante da autonomia - Interpretação sistemática dos artigos 59 e
49, § 1o, da Lei no 11.101/05 - Novação prevista na Lei no
11.101/2005 condicionada ao cumprimento do plano de
recuperação - Condição resolutiva - Hipótese não demonstrada -
Possibilidade de prosseguimento da execução em face dos sócios
avalistas - Precedentes do STJ e desta Corte - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
1056/1057, complementada por aquela de fls. 1064/1065 - da origem, que dentre outros
comandos, rejeitou a suspensão do feito em face dos coobrigados, sob o fundamento de que
inexiste razão para suspensão da execução contra os coobrigados da empresa que se
encontra em recuperação judicial, a teor do quanto disposto no artigo 49, §1o, da Lei
11.105/05.
Aduzem dos recorrentes que o crédito executado se encontra arrolado no
quadro geral de credores da recuperanda Diana Paolucci S.A. Indústria e Comércio.
Argumenta que o banco agravado optou por ajuizar a demanda apenas em face dos
avalistas, embora os valores estejam integralmente sujeitos ao concurso de credores.
Efetuada a penhora de valores dos executados pessoas físicas pelo sistema Bacenjud, estes
restaram desbloqueados em razão de se tratar de valores ínfimos, prosseguimento, no
entanto a execução em face dos coobrigados. Teve a empresa sua recuperação judicial
deferida no dia 25.07.2014, nos autos sob no 0055166-57.2013.8.26.0100, perante o Juízo
da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital e seu plano de
recuperação foi aprovado e a recuperação judicial encerrada em 16.11.2016, com trânsito
em julgado em 15.05.2018. Portanto, é o caso de extinção da ação executória “sub judice”.
Como é sabido, nos termos do artigo 61 da Lei no 11.101/2005, a homologação do plano
implica na novação concursal dos créditos sujeitos à recuperação judicial, o qual perdura
pelo biênio legal estabelecido pelo referido artigo.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109236-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21954 – SP - MCC
3
economia processual.
É o relatório.
De acordo com o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.105/2005, os credores do
devedor em recuperação conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso. E o art. 59, da citada lei, por sua vez, dispõe que a
novação do crédito obriga o devedor, sem prejuízo das garantias, ou seja, não atinge os
coobrigados, cujas obrigações são autônomas e contra os quais o credor preserva seus
direitos. Portanto, através da interpretação sistemática dos dispositivos acima citados, a
hipótese destes autos é de aplicação do disposto no art. 59, caput, c.c. art. 49, §1o da Lei no
11.101/05.
Entretanto, a novação prevista na Lei no 11.101/2005 difere daquela prevista
no artigo 360 do Código Civil, uma vez que é condicionada ao cumprimento do plano de
recuperação. Nestas condições, o crédito original somente será extinto na hipótese em que
referido plano for efetivamente cumprido.
Confira-se, a este respeito, precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EFEITOS SOBRE
TERCEIROS COOBRIGADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. ARTS. 49, § 1o E 59, CAPUT, DA LEI N.
11.101/2005. 1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei
n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida,
inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a
novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das
garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão
suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva
garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Assim, o plano de
recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a uma condição
resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2o,
da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere
novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são
preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores,
avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a
conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao
interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano,
cessando tais direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso
especial não provido.” (REsp 1326888/RS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j.08/04/2014, DJe 05/05/2014).
No mesmo sentido julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109236-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21954 – SP - MCC
4
“Execução de título extrajudicial - Pretensão das executadas à extinção do
processo, diante da novação em processo de recuperação judicial - Novação, no entanto,
que é distinta da regida pelo Código Civil, sujeita a uma condição resolutiva -Interpretação
sistemática da Lei n. 11.101/05 - Novação que vale e é eficaz na hipótese de o plano de
recuperação ser implementado - Extinção do processo na ação de execução inviável -
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento 2135194-16.2015.8.26.0000; Relator:
Cerqueira Leite; 12a Câmara de Direito Privado; Comarca: São Paulo J.25/09/2015)”.
Portanto, quanto aos garantes e coobrigados, não cabe suspensão ou
extinção alguma, por ser devedor solidário do débito perseguido no feito originário,
conforme se observa da cláusula 20 da Cédula de Crédito Bancário (fls. 37/78 do processo
de origem), a teor do disposto no art. 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005.
A assunção desta qualidade de garante está comprovada pelo instrumento
colacionado a fls. 37/78 dos autos de origem, não havendo qualquer alegação que os tenha
firmado sob quaisquer dos vícios de consentimento para a manifestação de vontade.
Neste sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Ação de execução. Aprovação e homologação do plano de recuperação
judicial da devedora principal. Pedido de extinção da execução. Indeferimento. Suspensão
dos atos executórios. Agravo de instrumento. Aprovação de plano de recuperação judicial.
Inteligência do artigo 59 da Lei 11.101/05. Novação. Execução que deve ser suspensa em
relação à recuperanda, conforme o entendimento estabelecido pela recente jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Prosseguimento da execução em face do avalista.
Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados.
Suspensão deferida em razão da recuperação judicial que não tem o efeito de suspender a
execução em face do avalista. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento no 2038486-93.2018.8.26.0000; Relator: Virgilio de
Oliveira Junior; 21a Câmara de Direito Privado; Comarca: Campinas J. 07/05/2018)”;
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Devedor Solidário. Legitimidade passiva
do coobrigado que, embora tenha assinado o contrato como "avalista", responsabilizou-se
como devedor solidário, em caráter irrevogável e irretratável com a emitente (Súmula no 26
do STJ). Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Título líquido, certo e
exigível, dotado de eficácia executiva na forma do art. 28, da Lei no 10.931/2004 e súmula
14 do TJ/SP. Matéria objeto do Recurso Repetitivo no 1.291.575-PR. Recuperação judicial
da devedora principal. Manutenção das garantias prestadas pelos coobrigados.
Possibilidade de prosseguimento da execução contra os devedores solidários e coobrigados
em geral. Artigo 49, § 1o e 59, caput da Lei no 11.101/05. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apel no 1001991-25.2016.8.26.0457; Relator: Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; j. 11/04/2018;
“EMBARGOS à EXECUÇÃO - Efeito suspensivo aos embargos - Ausência
dos requisitos necessários - Informação de deferimento de pedido de recuperação judicial
da pessoa jurídica - Prosseguimento da execução em relação aos avalistas - Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109236-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21954 – SP - MCC
5
provido. (TJSP; AI no 2204582-35.2017.8.26.0000; Relator: Gil Coelho; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; j. 22/03/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -
Decisão determinou o prosseguimento da execução somente em relação ao coexecutado
avalista de empresa devedora principal em recuperação judicial - Prosseguimento da
execução em relação ao coobrigado do título exequendo - Possibilidade - A recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória - Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05 - Súmula
581 do STJ - Recurso negado. (TJSP; AI no 2195110-10.2017.8.26.0000; Relator:
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; j. 23/03/2018);
"Dada a natureza de financiamento bancário, inexiste óbice à prestação de
quaisquer garantias na cédula de crédito rural, sendo válidas mesmo as dadas por terceiro
pessoa física, cumprindo-se assim a função social dessa espécie contratual" (AgRg no
AREsp 17.723/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
10/03/2015, DJe 08/04/2015). 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005'. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Agravo
regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp 353.436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, 4a TURMA, j. em 18/06/2015, DJe 26/06/2015);
"Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça tem sistematicamente
interpretado o art. 49, §1o da Lei n. 11.101/2005, no sentido de que, mesmo com a
aprovação do plano recuperatório, subsistem incólumes, quanto aos garantes coobrigados
ou devedores subsidiários - à exceção dos sócios com responsabilidade ilimitada e
solidária, os direitos dos credores sujeitos à reabilitação sob supervisão judicial, sobretudo
quando se trata de obrigação garantida por aval, dada a natureza jurídica autônoma do
crédito. Precedentes do STJ: EAg 1179654/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe
13.04.2012; RCDESP no CC 120.210/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe
18.04.2012; REsp 1095352/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, DJe 25.11.2010.
Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg na MC 20.103/SP, Rel. Min. MARCO
BUZZI, 4a T., j. em 21/08/2014, DJe 08/09/2014);
“A suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005 atinge
somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação
extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com
responsabilidade ilimitada e solidária” (STJ - AgRg no REsp 1191297/RJ, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, 3a TURMA, j. 25/06/2013, DJe 01/07/2013).
A questão foi examinada em sede de Recurso Especial representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109236-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21954 – SP - MCC
6
controvérsia (Tema no 885) pelo Superior Tribunal de Justiça: “Para efeitos do art. 543-C
do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
Recurso especial não provido” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
A despeito a Corte Superior acabou por editar a Súmula 581, de seguinte
teor:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções contra terceiros de devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA

Relator